Tribunal: STF
Processo: HC 198957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2021, por Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro e outros, advogados, em benefício de Kleber Garcia Morinigo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 3.3.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 648.900, nestes termos:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de KLEBER GARCIA MORINIGO, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da decisão que determinou a transferência do paciente, preso preventivamente, para sistema penitenciário federal, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, bem como do excesso de prazo da medida. Subsidiariamente, requer a determinação de reavaliação da necessidade de permanência do paciente no presídio federal, ‘conforme o art. 316, parágrafo único, do CP’ (fl. 49).
    É o breve relatório.
    Decido.
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do mandamus demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alegam a “inexistência de fundamento específico capaz de justificar inclusão no sistema penitenciário federal pelo período alargado e pré-fixado de um ano”, a “falta de justificação concreta da medida na perspectiva da segurança ou da proteção do preso”, e a ilegalidade da transferência do paciente, “porquanto lastreada única e exclusivamente no fato de haver imputação do crime de organização criminosa sob julgamento na primeira instância”, sendo “impossível falar de liderança em sede de orcrim, cujo reconhecimento depende do julgamento” da ação penal.
    Afirmam que seria inconstitucional a “inclusão de presos provisórios primários em penitenciária federal com base no art. 3º, I, do Decreto n. 6.877”, que não haveria trânsito em julgado de sentença condenatória na ação penal, sendo “impossível cogitar, portanto, ‘ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa’”.
    Sustentam que o paciente, “desde o início da preventiva, não apresentou risco à segurança pública (falta de periculosidade)”, que seria “primário, caso há longa data, arrimo de família, pai de dois filhos menores e afastado do convívio familiar mínimo”, e que não teria sido apresentada fundamentação para o indeferimento da medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) roga-se a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da r. decisão do d. juízo da Vara da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que incluiu o Paciente, de forma definitiva, no Sistema Penitenciário Federal, podendo aguardar o julgamento do writ em presídio estadual, ou, subsidiariamente, de determinar ao d. juízo da Vara da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que revise a ‘necessidade de sua manutenção’, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    124. No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar, com a cassação da decisão do d. juízo da Vara da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que incluiu o Paciente, de forma definitiva, no Sistema Penitenciário Federal, ou, subsidiariamente, a determinação ao d. juízo da Vara da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que revise a ‘necessidade de sua manutenção’, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.
    3. Distribuída a presente impetração por prevenção em 15.3.2021, em 17.3.2021, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 29.823/2021, na qual alegam não caracterizada a prevenção na espécie e postulam a livre distribuição do presente habeas corpus.
    Em 18.3.2021, determinei a remessa dos presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a pretensão de livre distribuição do presente habeas corpus.
    Em 25.3.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a relatoria no presente habeas corpus e os autos vieram-me conclusos em 26.3.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A presente impetração está prejudicada. Pela informação constante do sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 18.3.2021, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 10.3.2021, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, julgou o mérito do Habeas Corpus n. 648.900 e não conheceu dessa impetração:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de KLEBER GARCIA MORINIGO, contra v. Acórdão prolatado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Depreende-se dos autos prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico transnacional de drogas e lavagem de capitais.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. . INCLUSÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO HABEAS CORPUS FEDERAL. LEI Nº 11.671/2008 E DECRETO Nº 6.877/09. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO DEPEN E DO MPF. ART. 5º DA LEI Nº 11.671/2008. OBSERVÂNCIA. RÉU LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE COCAÍNA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO DE INCLUSÃO EMERGENCIAL E DEFINITIVA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL BASEADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    1. Cuida-se de impetrado em favor do paciente K G M, com pedido de liminar, apontando habeas corpus como autoridade coatora o Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, sob o fundamento de constrangimento ilegal, em virtude do ato de inclusão definitiva do paciente no Sistema Penitenciário Federal ter se baseado em ‘pedido absolutamente nulo, formulado por parte ilegítima e à míngua de elementos concretos que representassem o preenchimento dos requisitos obrigatórios; pior ainda, pelo prazo abusivo de 360 (trezentos e sessenta) dias; desnudando-se o propósito inequívoco da imposição de cumprimento antecipado de pena’.
    2. Não merece acolhimento a alegação de nulidade do pedido de inclusão no SPF em virtude de ter sido requerido por Delegado de Polícia Federal, pois conforme reconhecido pela própria impetração, antes do início do procedimento pelo magistrado, houve manifestação favorável tanto do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN como do Ministério Público Federal, sendo este último legitimado para requerer o processo de transferência perante o juízo de origem, suprindo eventual ilegitimidade de iniciativa, não sendo ocioso lembrar que o paciente estava recolhido à carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, e não a um sistema penitenciário estadual.
    3. A transferência de presos para o sistema penitenciário federal tem fundamento na Lei n. 11.671/2008, que estabelece, em seu art. 3º, que ‘serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso’. Vê-se, portanto, que a transferência do preso se justifica no interesse da condenado ou provisório segurança pública ou do próprio preso, seja condenado ou provisório, e desde que o preso possua, ao menos, uma das características previstas nos incs. do art. 3º do Decreto nº 6.877/2009.4.
    De acordo com os fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva do paciente, emanado do Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, as investigações, na origem, apontam para a existência de um ‘grupo coordenado, nas atividades de tráfico de cocaína e de lavagem de dinheiro, por com existência de JEFFERSON MORINIGO, por KLEBER MORINIGO e por EMIDIO MORINIGO’, rede complexa de laranjas e apreensão de cargas de cocaína decorrentes direta ou indiretamente da operação e que confirmariam o envolvimento dos Moringo. Nesse sentido, tanto a decisão de inclusão emergencial no Sistema Penitenciário Federal do paciente quanto o de sua inclusão definitiva, emanadas da autoridade coatora, assentaram-se sobre elementos concretos, oriundos das investigações realizadas, após prévia e regular tramitação e manifestação dos órgãos envolvidos
    5. Habeas corpus denegado" (fls. 515-516).
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante assevera, além da negativa de autoria, a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a transferência do paciente para o sistema penitenciário federal, destinado para execução penal e não para presos preventivamente.
    Assevera a inexistência de elemento concreto, havendo disposição de fundamentação genérica na decisão, evidenciando a ilegalidade da transferência.
    Aduz inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP da decisão de transferência do paciente para o sistema penitenciário federal, em face da desproporcionalidade da fixação do prazo de 360 dias.
    Requer, ao final, a cassação da decisão objurgada e, subsidiariamente, a determinação da sua revisão no prazo de 48 horas.
    A liminar foi indeferida às fls. 564-565.
    As informações foram prestadas às fls. 568-598.
    O Ministério Público Federal, às fls. 601-607, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO STATUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM’ (fl. 601).
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta à base de dados desta Corte Superior, acerca da inidoneidade da decisão de transferência do paciente ao Sistema Penitenciário Federal, denota-se a reiteração das razões manifestadas no AgRg no HC n. 628.892/RN, evidenciando-se deste presente recurso o propósito de dupla apreciação, por este Superior Tribunal de Justiça, dado que indica o não cabimento da insurgência em exame.
    Nessa hipótese, em que o Tribunal já examinou a controvérsia em outra sede processual, qual seja, no AgRg no HC n. 628.892/RN, torna-se inviável o conhecimento da petição na qual se reitera o pleito.
    (…) Com relação à pretensão de reavaliação, no prazo de 90 dais, da decisão de inclusão no Sistema Penitenciário Federal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, destaca-se que esta eg. Corte Superior firmou entendimento acerca da obrigatoriedade de revisão do decreto prisional, a cada 90 dias, seja pelo juízo ou pelo Tribunal que decretar a prisão preventiva, dever que se estende até a prolatação de juízo de culpabilidade em desfavor do constrito. (…)
    No ponto, evidencia-se a inaplicabilidade do referido dispositivo - que versa sobre a reavaliação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva – à pretensão manifestada nesta impetração - reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva em sistema penitenciário federal.
    De toda maneira, verifica-se do v. acórdão ora combatido que a matéria ora suscitada (aplicação do art. 316, parágrafo único, do CPP) sequer fora analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância”.
    5. Este habeas corpus foi impetrado contra ato do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 648.900.
    A decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, nela foram examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas da medida liminar. Foi substituído o ato apontado como coator pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 
    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 
    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 
    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 
    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 
    Inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastadas todas as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes e reiteradas nesta impetração com base em fundamentação idônea.
    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à suposta ilegalidade na transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal, foram cuidadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentados fundamentos que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidados neste habeas corpus.
    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora